Tribunal: TJDFT
Processo: 0736015-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736015-54.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLAUCIA FIGUEIREDO DA SILVA, H. A. V. M., HUDSON VALADARES FAIM, JORGE AUGUSTO PETRY, LILIAN AMANCIO VALADARES MOREIRA, G44 BRASIL S.A, G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA APELADO: G44 BRASIL S.A, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, GLAUCIA FIGUEIREDO DA SILVA, H. A. V. M., HUDSON VALADARES FAIM, JORGE AUGUSTO PETRY, LILIAN AMANCIO VALADARES MOREIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA D E C I S Ã O Em data recente, 28/07/2021, foi determinada a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". Desta forma, considerando que a matéria afetada é objeto do presente recurso, em cumprimento à decisão da Corte Colegiada, DETERMINO A SUSPENSÃO DO PROCESSO com fulcro no artigo 982 do Código de Processo Civil até ulterior julgamento do IRDR n. 20 em trâmite neste Tribunal de Justiça (processo n. 0740629-08.2020.8.07.0000). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator